Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID 22478656, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo e receber quitação, IDs 16279904 - Pág. 7 e 20182400 - Pág. 1, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator